Tribunal: TJMT
Processo: 1002257-23.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002257-23.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[OZIMAR MEDINA DA CRUZ - CPF: 869.566.471-68 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), EDNEIA TAVARES DE SOUZA - CPF: 361.804.401-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL, C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
JUSTIÇA GRATUITA – PEDIDO NÃO APRECIADO NA ORIGEM – CONCESSÃO TÁCITA
– CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – NÃO RECONHECIMENTO PELO AUTOR –
INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO –

PRÉVIO REQUERIMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE –

FRACIONAMENTO DE DEMANDAS –

AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

O fracionamento de Ações configura abuso do direito de demandar e ausência de interesse processual, de modo que a extinção da lide é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em “Ação Ordinária – Contrato de Reserva de Margem Consignado – RMC Maculado/Vicioso – Repetição de Indébito e Danos Morais” extinta com amparo nos artigos 485, I, e 330, I, ambos do CPC.

A apelante pugna pela concessão da justiça gratuita.

Alega que
contratou com o réu empréstimo consignado e, no entanto, o valor concedido foi cobrado como operação de cartão de crédito.

Aduz que é indevida a extinção da lide, pois estariam presentes os requisitos da petição inicial e o interesse de agir. Acrescenta que a sentença afronta os princípios do acesso à justiça e da primazia da resolução de mérito.

Diz ainda que “
ficou evidenciado o preenchimento de todos os requisitos processuais da demanda”.
E mais, que “n
os autos inexiste qualquer ausência de pressupostos processuais a motivar uma sentença anormal sem resolução de mérito no momento da distribuição da ação, ainda mais em se tratando de demanda meramente declaratória, cujo objetivo é declarar a existência válida ou não do contrato de empréstimo consignado, por estas razões apontadas é que não há motivos para almejar a extinção prematura do processo sem análise do mérito
”.

Contrarrazões no ID. 146721196.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça Gratuita

Conforme assentado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

A próposito:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, essa pretensão, embora formulada na inicial, não foi apreciada, o que leva à conclusão de deferimento tácito.

Mérito

A apelante ingressou em juízo sob a alegação de que têm ocorrido descontos indevidos em seu benefício previdenciário relativo a reserva de margem consignável decorrente de contrato de cartão de crédito consignado, embora sua intenção fosse contratar empréstimo consignado.

O juízo de origem mandou emendar a inicial com o instrumento contratual e o comprovante do prévio pedido formulado diretamente ao apelado, para demonstrar o interesse de agir, sob pena de indeferimento da inicial. Ante o não cumprimento dessa ordem, a lide foi extinta sem julgamento do mérito.

Em pesquisa ao PJE foram identificadas
5 Ações
da apelante contra instituições financeiras, todas protocoladas no mesmo dia.

Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que, “
a ideia de interesse de agir, também chamado de interesse processual, está intimamente associada à utilidade da prestação jurisdicional que se pretende obter com a movimentação da máquina jurisdicional. Cabe ao autor demonstrar que o provimento jurisdicional pretendido será capaz de lhe proporcionar uma melhora em sua situação fática, o que será o suficiente para justificar o tempo, a energia e o dinheiro que serão gastos pelo Poder Judiciário na resolução da demanda
”

(Manual de direito processual civil – Volume único, 8a ed., Salvador, Ed. JusPodivm, 2016).

Mesmo que o exaurimento da via administrativa não seja requisito para o ajuizamento da demanda, em razão da pluralidade de processos essa diligência se tornou indispensável para o julgador identificar a veracidade das informações prestadas.

Essa exigência não fere o princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF), pois não cria entraves para o acesso ao Judiciário.

Ademais, a propositura do feito com expresso pedido de que o réu apresente o contrato e as faturas pode inclusive representar burla ao entendimento sedimentado de que para a parte obter o ajuste pela via judicial tem antes que pleiteá-lo administrativamente e pagar o custo do serviço, se assim estiver convencionado (Tema 648 do STJ).

As partes têm o dever jurídico de agir corretamente, de boa-fé (art. 5o do CPC), e o fracionamento da Ação representa verdadeiro abuso do direito processual, sobretudo nestes autos em que a autora, quando utiliza esse artifício, postula a justiça gratuita, já que sem a concessão desse benefício muito dificilmente optaria pela multiplicidade de processos.

Vale destacar que no julgamento da AP 1002626-36.2021.8.11.0008, na sessão de 02/02/2020, em que foi aplicada a técnica de ampliação do Colegiado (art. 942 do CPC), ficou definido que o fracionamento de demandas contra uma mesma instituição financeira com pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais configura abuso do direito de litigar e ausência do interesse de agir. Confira-se a ementa:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - FRACIONAMENTO DE AÇÕES - AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO DESPROVIDO.

O fracionamento de ações no presente caso visa o enriquecimento ilícito da parte e configura desinteresse processual, sendo necessária a extinção do feito, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC.

Embora nesta Ação a arguição da autora seja diversa, de que pretendia contratar empréstimo consignado mas o ajuste foi formalizado como cartão de crédito consignado, a premissa é a mesma.

Em ocasiões anteriores proferi voto no sentido de ser desnecessário o prévio pedido administrativo em casos como o ora em discussão. Todavia, revejo meu posicionamento para registrar que na lide não há
interesse de agir, indispensável à sua propositura.

Pelo exposto,
nego
provimento ao Recurso
.

Deixo de majorar os honorários recursais pois não foram fixados na primeira instância.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022